Tribunal: TCU
Processo: 013.805/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7868/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 7119/2025-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "1.7.1. Determinar à Universidade Federal de Alagoas que" (...) Leia-se: 1.7.1. Determinar ao Ministério da Saúde que (...) 1. Processo TC- Processo 013.805/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ametista da Costa Palma (XXX.252.597-XX); Dijane de Brito Rodrigues (XXX.191.302-XX); Dijane de Brito Rodrigues (XXX.191.302-XX); Elienar de Oliveira Silva (XXX.466.127-XX); Maria Luiza Garcia Goncalves (XXX.135.527-XX); Mirtes Fortes do Rego Andrade (XXX.669.313-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.